Tribunal: TJES
Processo: 0023694-59.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023694-59.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
EDILSON JOSE DE LIMA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – O Apelante faz jus à concessão da gratuidade judiciária, pois comprovou sua hipossuficiência econômica através do histórico de créditos do INSS, no qual consta o valor de
aposentadoria que recebe mensalmente
. 2 – A
concessão do beneficio da gratuidade possui efeitos sobre os atos processuais posteriores ao seu requerimento. 3 –
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Edilson José de Lima em razão da Sentença de fls. 87-88, na qual o MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra, em “
Ação de busca e apreensão com pedido liminar
” ajuizada por Itaú Unibanco S/A,
julgou procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de fls. 90/98, o
Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que
faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, em razão de não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Compulsando os autos verifico que o Apelante trouxe histórico de créditos do INSS (fl. 93), no qual consta que recebe aposentadoria no valor líquido mensal de R$1.887,47 (mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

Dessa forma, entendo que o valor acima destacado denota sua incapacidade financeira, requisito material previsto na lei para concessão da gratuidade da justiça.

Ademais, há de se lembrar que se presume verdadeira a alegação da postulante de que não está em condições de arcar com as despesas processuais (§ 3º do art. 99 do CPC), o que denota mais um motivo para a concessão do benefício.

De se destacar, contudo, que a concessão do beneficio da gratuidade possui efeitos sobre os atos processuais posteriores ao seu requerimento, ou seja, após a interposição do recurso de apelação.

Neste sentido é o entendimento d
o Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ:

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA.
1. A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, sem, no entanto, operar efeito retroativo. 2. Nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Embargos de declaração acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida, sem efeitos retroativos. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.078/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, para conceder ao Apelante os benefícios da gratuidade de justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o relator.